Tribunal: TJSP
Processo: 1047988-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA - CANCELAMENTO Da matrícula - MOTIVAÇÃO - NÃO ABERTURA DE TURMA NO CAMPUS de preferência - pretensão - devolução dos valores - SENTENÇA - RÉ - DECLARAÇÃO DE REVELIA - PEDIDO INICIAL - PARCIAL pROCEDÊNCIA - RÉ - APELO - DISSOCIAÇÃO DO JULGADO - NÃO ENFRENTAMENTO DA DECISÃO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA - CANCELAMENTO Da matrícula - MOTIVAÇÃO - NÃO ABERTURA DE TURMA NO CAMPUS de preferência - pretensão - devolução dos valores - SENTENÇA - RÉ - DECLARAÇÃO DE REVELIA - PEDIDO INICIAL - PARCIAL pROCEDÊNCIA - RÉ - APELO - DISSOCIAÇÃO DO JULGADO - NÃO ENFRENTAMENTO DA DECISÃO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1010, II E III, DO CPC - RECURSO - NÃO CONHECIMENTO.

apelo DA RÉ não CONHECido.